Tribunal: TJMT
Processo: 1015622-90.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015622-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 557/2014 – ADI PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ART. 2º DA LEI – TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO OU PERMISSÃO – QUANDO PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE CONCESSÃO OU DA PERMISSÃO – TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS – LEI COMPLEMENTAR QUE PERMITIA A DISPENSA DE LICITAÇÃO AOS SERVIÇOS PUBLICOS – CONTRATO DE PERMISSÃO – CONTRATO VENCIDO PELO PRAZO DE 07 ANOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

A Lei Complementar 557/14 – permite ao Poder Concedente celebrar contrato de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros que tenham contrato vencido, de 07 (anos), podendo ser prorrogadas.

Junto do princípio da continuidade do serviço público, reside a obrigatoriedade de o Poder Concedente realizar licitação para a validade dos contratos administrativos de permissão e concessão.

O texto da Lei Complementar ao estabelecer que a permissão será realizada com as empresas que haviam recebido a outorga por meio de licitação, anterior a nova norma, criou uma forma de se burlar os textos constitucionais e infraconstitucionais, pois deveria ocorrer o processo licitatório quando do encerramento dos contratos anteriores, violando flagrantemente os princípios da moralidade e impessoalidade previstos no texto constitucional.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015622-90.2021.8.11.0000 com modulação dos efeitos.

O embargante, em resumo, afirmou que que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não analisar os argumentos relativos ao artigo 2º da Lei declarada inconstitucional, que, em seu dizer,
“trata dos casos de transferência da concessão ou da permissão e do controle societário da concessionária ou da permissionária, assunto, conforme já ressaltado, completamente distinto”
(id. 143586168, p. 03).

Asseverou, assim, que
“o art. 2º da norma impugnada não padece de qualquer inconstitucionalidade”
e justifica sua afirmativa aduzindo que
“Primeiro (...) quando um contrato administrativo é transferido, ele permanece inalterado em seu conteúdo”
.

Ainda, alegou que
“Segundo (...) na transferência do contrato ou do controle de concessionária, em ambas, já está precedida de processo administrativo licitatório de concessão ou da permissão. Ou seja, cumpriu-se o art. 175 da Constituição e as obrigações contratuais continuarão idênticas”
.

Aduziu, ainda que
“Terceiro (...) a Lei Geral de Concessões (Lei Federal nº 8987), vigente desde 1995, autoriza a subconcessão, bem como as transferências de contratos de concessão entre empresas, além de transferências do controle societário de concessionárias (art. 26 e 27)”
e que
“Quarto (...) em simples cotejo entre o art. 2º da legislação estadual ora impugnada e a legislação federal supracitada, nota-se que as modificações trazidas ao art. 16 da Lei Complementar nº 432/2011 estão em plena sintonia, razão pela qual não contém qualquer mácula constitucional, seja formal ou material”
. (id. 143586168, p. 03 e 04).

Ao final requereu que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão, conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos (id. 143586168).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do
eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em substituição Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração tão somente para que seja suprimida a omissão e seja realizada a análise do artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 557/2014 (id. 147719685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015622-90.2021.8.11.0000 com modulação dos efeitos.

O embargante, em resumo, afirmou que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não analisar os argumentos relativos ao artigo 2º da Lei declarada inconstitucional.

A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1015622-90.2021.8.11.0000 restou assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI ESTADUAL 557/2014 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 131, § 1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DISPENSA DE LICITAÇÃO AOS SERVIÇOS PUBLICOS DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS – PODER CONCEDENTE QUE CELEBRA CONTRATO DE PERMISSÃO COM AS EMPRESAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS QUE TENHAM CONTRATO VENCIDO PELO PRAZO DE 07 ANOS -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE
–
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
.

A Lei Complementar 557/14 – permite ao
Poder Concedente celebrar contrato de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros que tenham contrato vencido
, de 07 (anos), podendo ser prorrogadas.

O texto da Lei Complementar ao estabelecer que a permissão será realizada com as empresas que haviam recebido a outorga por meio de licitação, anterior a nova norma, criou uma forma de se burlar os textos constitucionais e infraconstitucionais, pois deveria ocorrer o processo licitatório quando do encerramento dos contratos anteriores, violando flagrantemente os princípios da moralidade e impessoalidade previstos no texto constitucional.

1. A jurisprudência da Suprema Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.
2. Agravo regimental não provido.
(STF. RE 626844 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, DJe-197 08/10/2014)

No corpo do acórdão consignou-se que:

“Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 557/2014, de 29 de dezembro de 2014, que acrescentou dispositivo à Lei Complementar número 432, de 08 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso-STCRIP/MT e sobe terminais rodoviários, serviço de interesse público, fretamento e dá outras providências, ante a violação ao prescrito no artigo 131, § 1º da Constituição Estadual. Registra, de igual forma, violação no artigo 175 da Constituição Federal.

De acordo com o autor, a norma autoriza o Estado de Mato Grosso celebrar, sem licitação, contratos de permissão com empresas do serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros por 07 (sete) anos, conferindo a Agencia Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso – AGER a mencionada contratação.

O douto Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho em judicioso voto julgou improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

Pois bem.

Eis o teor da norma:

“Art. 1º Modifica o § 3º e acrescenta os §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º no Art. 76, da Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011:

‘Art. 76 (...)

(...)

§ 3º VETADO.

§ 4º
Fica o Poder Concedente autorizado a celebrar contrato de permissão com as empresas do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, que tenham contrato de concessão vencido
, outorgado por meio de licitação, anteriormente à vigência desta lei complementar e que atenderam as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Federal nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 5º
A permissão será delegada pelo prazo de 07 (sete) anos, podendo ser prorrogada
.

§ 6º Deverá a AGER/MT realizar os atos necessários para a formalização dos contratos de permissão de que fala os parágrafos anteriores deste artigo, bem como celebrar os respectivos contratos, como representante do Poder Concedente, observando a validade do registro cadastral da concessionária.

§ 7º Enquanto lei específica não disciplinar o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, este deverá atender, no que couber, as determinações desta lei complementar, as normas definidas em decreto do Poder Concedente e em Resoluções da AGER/MT.

§ 8º A presente autorização tem caráter especial e exclusivo, visando à segurança jurídica da operação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, devendo o Poder Concedente promover a respectiva licitação até 31 de dezembro de 2021.’

Art. 2º O Art. 16 da Lei Complementar nº 432/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 16. A transferência da concessão ou da permissão e do controle societário da concessionária ou da permissionária é permitida somente com prévia anuência do Poder Concedente, ouvida a AGER/MT, implicando na caducidade da concessão ou da permissão a desobediência a este artigo, devendo, para tanto, serem atendidas as seguintes condições:

I - atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço;

II - comprometerem-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor;

III - não venha resultar infrigência à legislação de repressão ao abuso do poder econômico e de defesa da concorrência.

Parágrafo único. A subconcessão será admitida nos termos previstos no edital e contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo Poder Concedente, ouvida a AGER/MT e atendendo-se, ainda, as seguintes condições:

I - a outorga da subconcessâo será sempre precedida de concorrência;

II - o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão;

III - aplicam-se as regras de transferência de controle societário, dispostas nos incisos do caput deste artigo, também ao subconcessionário.’

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”

Inicialmente, destaco que no judicioso voto do douto Relator Desembargador Sebastião Moraes Filho ao transcreve
“o lúcido parecer ministerial”
está na verdade transcrevendo a defesa da Procuradoria Geral do Estado através do Procurador Geral do Estado André Xavier Ferreira Pinto, o que se acredita ser um equívoco do nobre Desembargador.

Ainda, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, manifestou pela procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Realizada esta breve consideração, observa-se da norma transcrita acima –
Lei Complementar 557/14 – permite ao
Poder Concedente celebrar contrato de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros que tenham contrato vencido
, sendo esta permissão pelo prazo de 07 (anos), podendo ser prorrogados.

Não obstante ao texto da Lei Complementar estabelecer que está permissão será realizada com as empresas que haviam recebido a outorga por meio de licitação, anterior a nova norma, percebesse que criou uma forma de se burlar os textos constitucionais e infraconstitucionais, pois deveria ocorrer o processo licitatório quando do encerramento dos contratos anteriores, mas diante da norma impugnada ocorre somente a celebração de novo contrato de permissão com as mesmas empresas, violando flagrantemente os princípios da moralidade e impessoalidade previstos no texto constitucional.

A Lei n. 8.666, regulamentou o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e instituiu normas para a licitações e contratos na Administração Pública e dá outras providências. Já a Lei n. 8.987, dispõe sobre o regime de concessão e permissão para a prestação de serviços públicos em obediência ao que está prescrito no artigo 175 da Constituição Federal e, de igual forma, registra outras providências a respeito do tema.

Assim, a não exigência de licitação para o Poder Concedente em celebrar contratos de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros com contratos vencido, viola os termos do § 1º, do artigo 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso e a Constituição Federal a respeito do tema.

Observa-se que com a Lei Complementar 557/2014 o Estado de Mato Grosso deixou de realizar o processo licitatório para a outorga de permissão para os serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros, celebrando contratos de permissão por mais 07 (sete) anos, podendo ser prorrogados, com as empresas que haviam participados de certame anteriormente.

Portanto, nos termos do Procuradoria Geral de Justiça esta a
“
revelar que esses contratos destituídos de licitação estão sendo prorrogados indefinidamente pelo Estado de Mato Grosso, em flagrante constrangimento a diretriz constitucional que exige processo licitatório para tal fim, disposta no art. 175 da CF/88 e art. 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Emerge claramente do texto normativo que procurou-se beneficiar as empresas que já estavam realizando os serviços em detrimento de novas empresas que poderiam participar do certame,
eis que permitiu que se “prorrogasse” os contratos de permissão
com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros com contratos vencidos
, por 07 (anos), podendo ser prorrogados, ou seja, subverteu a ordem do processo licitatório.

Destaco que não se está atacando a continuidade dos serviços públicos, mas não se pode arbitrariamente manter infinitamente estes contratos de prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros.

Não bastasse, observa-se ainda que a licitação para a delegação do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é medida impositiva para a Administração Pública e que se arrasta há mais de um lustro.

Vejamos que a imperiosidade da realização de licitação ressai do próprio Texto Constitucional (art. 37,
caput
e XXI, e art. 175,
caput
) e do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que pode ser visto do julgado abaixo,
verbis
:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte coletivo interestadual de passageiros. Concessão ou permissão. Necessidade de prévia licitação. Precedentes.
1. A jurisprudência da Suprema Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.
2. Agravo regimental não provido.
(STF. RE 626844 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, DJe-197 08/10/2014)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
a presente Ação Constitucional, para
declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 557/2014
que acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 432, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso-STCRIP/MT, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade o Govenador do Estado de Mato Grosso alegou omissão do acórdão por não analisar os argumentos relativos ao artigo 2º da Lei declarada inconstitucional, que, em seu dizer,
“trata dos casos de transferência da concessão ou da permissão e do controle societário da concessionária ou da permissionária, assunto, conforme já ressaltado, completamente distinto”
(id. 143586168, p. 03). Ainda, que
“o art. 2º da norma impugnada não padece de qualquer inconstitucionalidade”
e justifica sua afirmativa aduzindo que
“Primeiro (...) quando um contrato administrativo é transferido, ele permanece inalterado em seu conteúdo”
. Segue narrando que
“Segundo (...) na transferência do contrato ou do controle de concessionária, em ambas, já está precedida de processo administrativo licitatório de concessão ou da permissão. Ou seja, cumpriu-se o art. 175 da Constituição e as obrigações contratuais continuarão idênticas”
.

Pois bem.

O pleito dos embargantes merece parcial acolhimento.

Não obstante a exordial tenha apontado inconstitucionalidade, também, do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 557/2014, que foi rebatido pela Procuradoria-Geral do Estado, o Acórdão amparou a decisão somente no artigo 1º da norma guerreada.

Conforme visto, o artigo 2º da Lei hostilizada prevê uma série de requisitos a “regularizar” eventual transferência da concessão ou da permissão e do controle societário, incluída aí a subconcessão.

Como mencionado no corpo do acórdão não se está a atacar o princípio da continuidade do serviço público, mas os mencionados contratos destituídos de licitação estão sendo prorrogados indefinidamente pelo Estado de Mato Grosso, em flagrante constrangimento a diretriz constitucional que exige processo licitatório para tal fim, disposta no art. 175 da CF/88 e art. 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, junto do princípio da continuidade do serviço público, reside a obrigatoriedade do Poder Concedente realizar licitação para a validade dos contratos administrativos de permissão e concessão.

Desta forma, merece prestígio o princípio da licitação, pois o Estado de Mato Grosso vem, desde tempos remotos, prorrogando esses contratos administrativos firmados sem licitação.

Assim, embora o Estado de Mato Grosso tenha se empenhado na busca de uma solução para os contratos de concessão de serviço de transporte público, forçoso reconhecer que o ente não obteve sucesso.

Por outro lado, durante a tramitação do então Projeto de lei complementar nº 38/2014 (Protocolo nº 3231/2014 - Processo nº 873/2014), o então Governador do Estado de Mato Grosso, por meio da Mensagem nº 59/2014,
consignou expressamente a necessidade de licitação para a prestação do serviço público
, mas, ainda assim, pugnou pela aprovação do Projeto de Lei, estando ciente do vício de inconstitucionalidade.

Neste contexto, como constou do voto à lei foi julgada inconstitucional, sem recorte de qualquer preservação de seus artigos, dado que é corolário dentro da lógica jurídica de que o artigo 2º deriva diretamente de seu artigo 1º, impregnando, pois o artigo 2º refere-se a hipótese exclusiva de concessão de contrato admitido no seu artigo 1º, e assim umbilicalmente inconstitucional, mas para que não paire dúvidas,
torna-se necessário dizer o óbvio, que o seu artigo 2º está eivado de inconstitucionalidade
.

Deste modo, fica patente a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 557, de 29 de dezembro de 2014, do Estado de Mato Grosso por violar
o princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação para prestação de serviços públicos por delegação.

Assim, pare que não paire dúvidas, reafirmo o óbvio, que o artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 557/2014 se revela inconstitucional tal qual o artigo 1º da mencionada lei, sua gênese.

Desta forma, tenho que somente estou a reafirmar o voto anteriormente lançado, eis que uma lei com uma inconstitucionalidade tamanha e

imoral deveria desaparecer do cenário jurídico do Estado de Mato Grosso.

Por todo exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso, para
declarar

a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 557/2014
que acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 432, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso-STCRIP/MT, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024